Tribunal: TJDFT
Processo: 0715242-20.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sebastião Coelho Número do processo: 0715242-20.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por ALINE GOMES DE LIMA e ELTON BARBOSA DA SILVA, em favor de NILTON BARBOSA LIMA (acusado), em face da decisão proferida pelo Juízo da Vara Criminal e Tribunal do Júri e Delitos de Trânsito de Brazlândia/DF, no Processo Criminal n° 0707696-91.2021.8.07.0017, que determinou o recolhimento do Paciente à custódia cautelar, em razão da prisão preventiva decretada. Alegam os impetrantes estarem ausentes os requisitos da custódia cautelar e carente de fundamentação idônea a ordem prisional deferida (ID 35283732). Ao final, os impetrantes pugnam que seja concedida a ordem, liminarmente, e deferido o pedido de liberdade provisória postulado, ainda que de ofício, independentemente e qualquer condicionante; ou então, seja concedida mediante aplicação de medidas alternativas, a serem fixadas por esse órgão judicante, dentre aquelas previstas no art. 319 do CPP; e, por último, o reconhecimento da suspeição da autoridade coatora e, por conseguinte, a determinação do seu afastamento da condução da persecução penal (ID 35283732). Decisão intimando a parte impetrante para juntar o decreto de prisão do paciente (ID 35352016). Juntada de documentos pela parte (ID 35603603, 35603604, 35603605, 35608864, 35608865 e 35608866). É o relatório. A decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva restou fundamentada na expressiva quantidade de munições, bem como de dinheiro em espécie, além de possível envolvimento do paciente com organização criminosa (ID 35603605). A decretação da prisão preventiva exige a presença de prova da materialidade e indícios de autoria, de um dos fundamentos previstos no art. 312 do CPP e de uma das hipóteses do art. 313 do referido dispositivo. O conceito de garantia de ordem pública, elencado no artigo 312 do CPP, deve ser entendido como meio de manutenção da tranquilidade social. No caso dos autos, há efetivamente prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, tanto que o paciente restou denunciado. A prisão tem por fundamento a necessidade de manutenção da ordem pública e a conveniência da instrução processual e os crimes são punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 anos, caso dos autos. A prisão cautelar está fundamentada na garantia da ordem pública e na aplicação da lei penal, tendo em vista o modus operandi empregado, a gravidade concreta da conduta, o que evidencia a periculosidade do réu, o risco de fuga, não havendo falar em revogação da prisão preventiva. Portanto, em uma análise sumária, verifico presentes os fundamentos para a manutenção da segregação cautelar, não havendo, nesse momento, possibilidade para revogar a prisão preventiva. Assim, estando a prisão preventiva devidamente fundamentada, deve ser indeferida, ao menos neste momento inicial, a liminar. Pelo exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Requisitem-se as informações. Após, à Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília-DF, 26 de maio de 2022 17:46:52. Desembargador SEBASTIÃO COELHO Relator